Tribunal: TJMT
Processo: 0027465-58.2012.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027465-58.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), JOSE VALTONIL RODRIGUES LIMA - CPF: 219.866.652-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), JOSE VALTONIL RODRIGUES LIMA - CPF: 219.866.652-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INCORRETA IDENTIFICAÇÃO DO ENTE PÚBLICO RECORRENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou ação ordinária versando sobre pedido de internação hospitalar para tratamento de enfermidade de menor, representada pela Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na fundamentação do acórdão embargado, especificamente quanto à identificação equivocada do ente público recorrente.

III. Razões de decidir

3.
O cotejo entre as alegações do embargante e o conteúdo do acórdão embargado evidencia a existência de imprecisão na identificação do ente público recorrente, configurando inequívoco erro material passível de correção.

4.
A incorreta identificação do recorrente constitui inexatidão na redação que não reflete a realidade processual dos autos, tratando-se de erro material que não compromete o mérito da decisão proferida.

5.
A correção do erro material impõe-se para assegurar a fidedignidade do registro judicial e evitar equívocos interpretativos futuros, preservando a segurança jurídica e a adequada identificação dos sujeitos processuais, sem alterar as demais conclusões e fundamentos da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "A correção de erro material na identificação de sujeito processual é cabível quando a inexatidão não compromete o mérito da decisão, visando assegurar a fidedignidade do registro judicial e preservar a segurança jurídica".

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da ação ordinária n. 0027465-58.2012.8.11.0041, que versou sobre pedido de internação hospitalar para tratamento de enfermidade da menor
ISABELLY TOLEDO PIZZA CRUZ
, representada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte embargante sustenta a existência de erro material na fundamentação do v. acórdão, especificamente quanto à identificação do ente público que interpôs o recurso de apelação, aduzindo que o acórdão indicou equivocadamente ter sido o Estado de Mato Grosso o recorrente, quando, em verdade, o recurso de apelação foi interposto pelo Município de Cuiabá
(MT)
.

Argumenta que
o referido
equívoco configura erro material passível de correção mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos declaratórios para correção do vício identificado, procedendo-se à retificação da decisão embargada.

Contrarrazões no Id.
312988884
, pelo acolhimento dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da ação ordinária n. 0027465-58.2012.8.11.0041, que versou sobre pedido de internação hospitalar para tratamento de enfermidade da menor
ISABELLY TOLEDO PIZZA CRUZ
, representada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

Pois bem.

No caso em exame, a parte embargante aponta a existência de erro material na fundamentação do v. acórdão, consistente na incorreta identificação do ente público que interpôs o recurso de apelação.

Isso porque, s
egundo alega, o acórdão embargado indicou ter sido o Estado de Mato Grosso o recorrente, quando, em verdade, o recurso de apelação foi interposto pelo Município de Cuiabá
(MT)
.

Compulsando detidamente os autos e cotejando as alegações do embargante com o conteúdo do v. acórdão embargado, verifica-se que, de fato, houve imprecisão na identificação do ente público recorrente.

A fundamentação do julgado indica ter equivocadamente sido o Estado de Mato Grosso o autor do recurso de apelação, quando os elementos constantes dos autos evidenciam que o recurso foi efetivamente interposto pelo Município de Cuiabá
(MT)
.

Tal circunstância configura, inequivocamente, erro material passível de correção, porquanto se trata de inexatidão na redação que não reflete a realidade processual dos autos, nem tampouco compromete o mérito da decisão proferida.

A correção do erro material é medida que se impõe para assegurar a fidedignidade do registro judicial e evitar equívocos interpretativos futuros, preservando-se, assim, a segurança jurídica e a adequada identificação dos sujeitos processuais.

Cabe ressaltar que a correção do erro material ora reconhecido não implica alteração no mérito da decisão embargada, mantendo-se inalteradas as demais conclusões e fundamentos do v. acórdão. A retificação limita-se exclusivamente à adequada identificação do ente público recorrente, corrigindo-se a inexatidão material verificada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para corrigir o erro material identificado na fundamentação do v. acórdão, retificando a informação de que o recurso de apelação foi interposto pelo
Município de Cuiabá
(MT)
, e não pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalteradas as demais conclusões e fundamentos da decisão embargada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025